Tribunal: TJSP
Processo: 2109603-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Extinção de condomínio. Irresignação em face de decisão que concedeu aos autores, patrocinados por advogada conveniada à Defensoria Pública, parcialmente os benefícios da justiça gratuita, determinando recolhimento de 10% do valor das custas iniciais.
Cabimento.
Presumível a insuficiência financeira dos agravantes para todas as custas e despesas do processo. Coautora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Extinção de condomínio. Irresignação em face de decisão que concedeu aos autores, patrocinados por advogada conveniada à Defensoria Pública, parcialmente os benefícios da justiça gratuita, determinando recolhimento de 10% do valor das custas iniciais.
Cabimento.
Presumível a insuficiência financeira dos agravantes para todas as custas e despesas do processo. Coautora passou pela triagem realizada pela Defensoria Pública do Estado, que tem por fim verificar as condições do interessado para que possa ser representado pelo órgão em juízo ou por meio de convênio com a OAB-SP. Ambos os recorrentes percebem em conjunto remuneração inferior a três salários mínimos. Deferimento da gratuidade reclamada em sua inteireza.
Recurso provido.